Tribunal: TJES
Processo: 5003148-40.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003148-40.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: IOLANDA CAMPOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, extinguiu execução fiscal de baixo valor sem resolução do mérito. O apelante insurge-se contra a decisão alegando a necessidade de respeito à competência legislativa municipal para fixação de limites mínimos, a inexistência de inércia processual superior a um ano e a impossibilidade de aplicação retroativa dos novos critérios, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção de ofício da execução fiscal deve observar os limites e critérios fixados pela legislação específica do ente federado em detrimento dos parâmetros gerais da Resolução CNJ nº 547/2024; (II) estabelecer se a ausência de movimentação útil por período superior a um ano constitui requisito cumulativo indispensável para a extinção do processo por baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a observância da competência constitucional de cada ente federado para regulamentar seus próprios limites de cobrança, conforme assentado pelo STF no Tema 1.184.

Prevalece a legislação específica do ente municipal sobre os parâmetros gerais da Resolução CNJ n. 547/2024 quando aquela estabelece teto próprio para a definição de baixo valor.

O Decreto Municipal n. 85/2024 determina que o teto para o não ajuizamento deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito, o qual, no caso concreto, supera o limite legal estabelecido pelo ente exequente.

A Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício: valor inferior a R$ 10.000,00 ao tempo do ajuizamento e ausência de movimentação útil há mais de um ano.

O baixo valor da execução não autoriza, por si só, a extinção terminativa se o exequente atua de forma diligente, requerendo medidas constritivas (Bacenjud, Renajud, Infojud) que afastam a caracterização de inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, a qual prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de ofício com base na referida Resolução exige, cumulativamente, o valor inferior ao limite aplicável e a paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, caput e § 1º; Decreto Municipal n. 85/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 (RE 1355208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19-12-2023); TJES, ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20-03-2025; TJES, AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5003148-40.2016.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
A
:
IOLANDA CAMPOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Cariacica

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 18800383, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Cariacica
– Comarca da Capital,
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Iolanda Campos
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público”
.

Nas razões do recurso
(
id 18801084
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à (in)adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego da expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas leis dos entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em
04-11-2016
, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano

e Taxa de Lixo Urbano
dos exercícios de
2011 a 2015
, no importe histórico de R$
1.094,30

(
id
18800362
)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 20-03-2025)
. Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 18800382, emitido em
03-10-2024
, o montante exigido já alcançava R$
2.845,26
, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 03-11-2025).

Nesta ordem de ideias, observo
que o apelante atuou de forma diligente,
pois tão logo intimado
acerca

d
a citação d
a
executad
a
(
22-06-2020 – id 18800370
),
peticionou
requerendo a consulta ao sistema B
acenjud
e, caso frustrada, determina
ndo
a consulta ao R
enajud
(14-07-2020 – id 18800371)
.
Em razão das tentativas de penhora online restarem infrutíferas, o exequente foi intimado para manifestar-se
sobre a possibilidade de extinção do feito com base na aplicação da
Resolução n. 547/2024 CNJ

(24-07-2024 – id 18800379). Após, manifestou-se requerendo o levantamento das declarações de Imposto de Renda, Declaração de Operações Imobiliárias dos últimos cinco anos por meio do sistema I
nfojud
(03-10-2024 – id 18800380).
E foi prolatada sentença de extinção do feito (22-11-2024 – id 18800383) sem realizar a medida solicitada pelo exequente em resposta ao despacho proferido.

Assim, inobservado pelo magistrado a quo o requisito da inexistência de
movimentação útil
do feito por período superior a um ano.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)